Tribunal: TJDFT
Processo: 0713195-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DACORRELAÇÃOEM UM DOS DELITOS. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Pelo princípio da correlação ou da congruência, ainda que comprovados nos autos, não pode haver a condenação penal por fatos não descritos na denúncia.
2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, os depoimentos policial e judicial da ofendida apresentaram-se harmônicos e coerentes com as demais provas, sendo, portanto, perfeitamente válidos a sedimentar o decreto condenatório.
3. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o mal ameaçado.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória", como ocorre na hipótese dos autos.
5. No tocante ao valor arbitrado, a jurisprudência pátria, amparada no entendimento do Colendo STJ, tem adotado o critério bifásico para estipular os critérios de fixação do quantum reparatório, a título de danos morais; que considera dois elementos principais para realizar um arbitramento razoável, quais sejam: os precedentes em relação ao mesmo tema e as peculiaridades do caso concreto. 5.1. Também devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade.
6. Tratando-se de réu patrocinado pelo Núcleo de Prática Jurídica - comprovadamente hipossuficiente - a fixação de indenização, a título de danos morais, no valor de 1 salário-mínimo, mostra-se excessiva, impondo-se sua redução para R$ 300,00, sem prejuízo de a vítima requerer o complemento na esfera cível.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.